Tribunal: TCU
Processo: 028.606/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Revisão de Ofício do Acórdão que apreciou os atos de concessão de aposentadoria de Cláudio José Ribeiro, Cláudio Sérgio Almeida, Dalva Lucia de Almeida Lana, Daniel Losso e Denise Maria de Oliveira Horta, ex-servidores da Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. no tocante aos atos de concessão inicial de aposentadoria dos ex-servidores Cláudio José Ribeiro (CPF XXX.103.016-XX), Cláudio Sérgio Almeida (CPF XXX.564.986-XX), Dalva Lucia de Almeida Lana (CPF XXX.241.126-XX), Daniel Losso (CPF XXX.438.277-XX) e Denise Maria de Oliveira Horta (CPF XXX.104.666-XX), rever de ofício o Acórdão 110/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), proferido na Sessão de 24/1/2018, de forma a tornar insubsistente o item 9.2.2., que determinou cessar o pagamento aos inativos do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, mantendo-se a proposta de legalidade dos atos; 9.2. determinar à Superintendência de Administração do então Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, §2o, da Resolução TCU 206/2007, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelas entidades representativas em mandados de segurança que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal/STF (MS 35.500/DF e MS 35.410/DF, ambos de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), faça cessar, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento aos servidores inativos Cláudio José Ribeiro (CPF XXX.103.016-XX), Cláudio Sérgio Almeida (CPF XXX.564.986-XX), Dalva Lucia de Almeida Lana (CPF XXX.241.126-XX), Daniel Losso (CPF XXX.438.277-XX) e Denise Maria de Oliveira Horta (CPF XXX.104.666-XX), do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter remuneratório e pro labore faciendo , da base de cálculo da contribuição previdenciária; 9.3. determinar que a Sefip promova o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promover o acompanhamento sobre o deslinde das decisões proferidas pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no âmbito dos MS 35.500 e 35.410/DF, entre outros processos correlatos.